Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-21.2017.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001640-21.2017.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – INTIMAÇÃO POR EDITAL DA PARTE DEVEDORA PARA PURGAR A MORA – NÃO PREVALÊNCIA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEL DE QUE O DEVEDOR ESTAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – PROVA DE QUE RESIDE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO E QUE ALI RECEBE SUAS CORRESPONDÊNCIAS – OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE MODO SATISFATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Controvérsia cinge-se quanto à existência de vício a ensejar nulidade do leilão extrajudicial, especificamente no que se refere à notificação do devedor para purgar a mora em contratos em que bem imóvel é objeto de alienação fiduciária. Caso concreto em que o Escrevente Juramentado compareceu três vezes na residência do Agravado, no endereço indicado pelo Banco Agravante, onde recebe suas correspondências e não o encontrou; de conseguinte, a Registradora certificou que o Recorrido estava em local ignorado e promoveu a intimação via edital.

2-
A certidão emitida pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis tem fé pública; contudo, pode ser infirmada por elementos concretos capazes de colocar em dúvida a veracidade da declaração.
Comprovação de que o Recorrido reside no endereço indicado pelo Banco Agravante e que ali recebe suas correspondências; portanto, não é concebível afirmar que estava em local ignorado, incerto ou inacessível, de modo a justificar a intimação por edital. Certidão do Cartório de Registro de Imóveis que contém informação equivocada e diligência incompleta.

3-
Embora o Recorrente alegue que a decisão vai de encontro com o entendimento jurisprudencial do STJ e dos demais Tribunais, no
decisum
foram transcritos julgados da Corte Superior e de diversos tribunais pátrios para ilustrar que o posicionamento está em consonância com a jurisprudência dominante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1001640-21.2017.8.11.0009

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto e, de conseguinte, majorei os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da causa.

De acordo com o Recorrente, é inconcebível a ideia de que o Oficial do Cartório tenha que diligenciar a cidade inteira atrás do devedor/Agravado, vez que, ao pactuar o contrato, informou endereço válido

para sua localização.

Segundo aduz, os próprios documentos acostados pelo Agravado comprovam que o Oficial de Justiça promoveu as diligências no endereço que foi fornecido no contrato.

Sustenta que se o Oficial do Cartório de Imóveis, incumbido de realizar a intimação do fiduciante, constatado que este se encontrava em local incerto e não sabido, por meio de certidão, tem-se por plausível e totalmente legal a intimação por edital.

Alega que as certidões lavradas por Escrevente de Cartório de Registro de Imóveis atestando a não localização do mutuário desfrutam da presunção
juris tantum
de veracidade do seu conteúdo em virtude da fé pública do seu subscritor, e que não cabe ao Judiciário invalidar o ato, cuja irregularidade não deve apenas ser alegada, mas estar cabalmente provada.

Assevera que o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que é desnecessário o esgotamento das vias para a notificação por edital ser considerada legítima, o que afasta a fundamentação da decisão agravada.

Argumenta, também, que deixei de observar o que dispõe a Lei 9.514/97, e que há provas de que adotou a medida exigida pela legislação, de modo que é escorreita a adoção do procedimento.

Sob esses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a condenação imposta, vez que inexiste a obrigatoriedade do esgotamento da via pessoal para que a citação por edital se torne válida
.

Contrarrazões no Id. 77133994.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 11 de março de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Agravo Interno nº 1001640-21.2017.8.11.0009

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
24/03/2021
, em que a ilustre Relatora
Desa.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

negou provimento ao Agravo Interno
, para manter a sua decisão que,
monocraticamente negou provimento ao RAC nº 1001640-21.2017.8.11.0009
, para
manter a decisão
de 1º grau de jurisdição que
julgou procedente os autos da
Ação Declaratória de Nulidade c/c Purgação da Mora
,
fim de
DECLARAR
a nulidade da notificação extrajudicial promovida para purgação da mora em mútuo inadimplido garantido por alienação fiduciária de imóvel. Ainda,
DECLARAR
a quitação e o convalescimento do contrato em seus termos originais, com restituição do valor que eventualmente sobejar à parte autora, obrigando-se ainda o requerido a emitir termo de quitação dela e determinar o cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária, confirmando-se a medida liminar
.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

O 2ª Vogal – nobre
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
– Aguarda o pedido de vista.

D E CI D O.

No caso em comento, pedi vista dos autos, a fim de verificar a regularidade das intimações e das publicações dos editais, diante do contido no voto da eminente relatora, a qual se ateve ao recurso de apelação do Banco Bradesco S/A.

Analisando detidamente a apelação, denota-se que o banco defendeu:

a ausência de nulidade no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária
;

intimação por edital válida e eficaz; e

violação à regra do artigo 85, § 2º, do CPC/15 – não observância aos princípios da equidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da causalidade na fixação dos honorários.

Portanto, o banco defendeu apenas e tão somente estes três tópicos, que foi objeto da apreciação do voto da douta relatora.

Percebe-se que em momento algum questionou a “
quitação da dívida
” e a determinação de emissão do “
termo de quitação
” e “
cancelamento da propriedade fiduciária
”, inclusive declarado pelo Juiz singular na parte dispositiva da sentença. Confira

“
DECLARAR
a quitação e o convalescimento do contrato em seus termos originais, com restituição do valor que eventualmente sobejar à parte autora, obrigando-se ainda o requerido a emitir termo de quitação dela e determinar o cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária, confirmando-se a medida liminar
.”
Grifei
.

Desta forma, resta incontroversa a quitação do débito e purgação da mora, nos termos do
§ 5º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97
, sendo desnecessário o exame das alegações trazidas na apelação, inclusive

para corroborar a presente decisão colaciono o
print
do pagamento do débito

(
ID nº 63368986
):

Ante o exposto, acompanho a douta Relator para
negar provimento ao agravo interno
, todavia, por outros fundamentos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021